Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DESPACHO O credor apresenta petição, em 06/04/2022 (id. 34218940), com planilha de cálculo (id. 34218941), e pede a pesquisa de bens penhoráveis da devedora pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Antes de apreciar o pedido, ao credor para, em 5 dias, juntar demonstrativo atualizado do débito, observado que o cálculo supracitado é até 30/07/2021 (id. 34218941). Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora